Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer seu crédito previsto em contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. I, cumulado com o art. 321, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora.
2. Proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
6. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial sequer foi recebida, pois retornou com a informação de “não procurado”, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
7. Recurso conhecido e desprovido.